Tribunal: TJDFT
Processo: 0746908-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VEPEMA. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA DO APENADO. RECURSO PROVIDO.

1. A reconversão da pena restritiva de direitos, na forma de prestação pecuniária, em privativa de liberdade, requer prévia realização de audiência, em que seja oportunizado ao apenado se manifestar sobre suas condições socioeconômicas e sobre a possibilidade de se cumprir a prestação pecuniária, sendo advertido, ainda, da possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade em caso de seu descumprimento, prestigiando-se os postulados do contraditório e da ampla defesa.

2. Recurso provido.